Tribunal: TJSP
Processo: 2292436-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância entre a residência do requerente (na Cidade de Penápolis-SP) e a Comarca em que optou por ajuizar a ação (Foro de São Paulo) elide a alegação de insuficiência de recursos, considerando o custo de deslocamento entre as cidades. R. decisão mantida. Recurso não provido.